Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-25.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000022-25.2016.8.14.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA RAMILDA RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000022-25.2016.8.14.0069

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO SA

AGRAVADA:
ANTONIA RAMILDA RODRIGUES OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8402106

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADA – REFORMA – RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO PELA SECRETARIA DA VARA DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA DO ATUAL PATRONO DA PARTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Decisão agravada que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, deixou de conhecer o recurso de apelação, diante da sua intempestividade. Certidões atestando a interposição do recurso fora do prazo.

2.

Nova certidão nos autos, admitindo equivoco por parte da secretaria da Vara de origem, uma vez que o atual patrono não havia sido cadastrado no sistema Libra, onde ainda tramitava os autos à época.

3.

Deste modo, vislumbro razões suficientes para proceder a reforma do decisum impugnado.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, a fim
de ser revogada a decisão (ID 8402106), com o consequente regular prosseguimento e análise do recurso de apelação.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000022-25.2016.8.14.0069

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO SA

AGRAVADA:
ANTONIA RAMILDA RODRIGUES OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8402106

RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO BRADESCO SA
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do recurso de apelação interposto por si, face a sua intempestividade.

Em suas razões a instituição financeira agravante aduz que
em nenhum momento seus patronos foram intimados da sentença e dos atos posteriores, apesar de protocolar procuração nos autos de origem, razão pela qual requer
o conhecimento e provimento ao Agravo Interno
a fim de ser revogada a decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso de apelação, com o consequente regular prosseguimento e análise do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 8939590.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Afirma o recorrente que o presente recurso merece ser provido, haja vista que não foi intimado da sentença que pôs fim ao processo de origem, sendo, portanto, o recurso de apelação interposto, tempestivo.

Como se sabe, o conhecimento do recurso depende de prévia análise dos requisitos de admissibilidade. Dentre eles, está a tempestividade do recurso, que é a obediência ao prazo legal para sua apresentação, respeitando-se o devido processo legal

Por sua vez, o § 3º, do art. 1010, do CPC, determina que o Tribunal ad quem exerça o Juízo de admissibilidade do recurso.

In casu,
de acordo com as certidões constantes dos autos (ID 8180136), o recurso de apelação teria sido manejado de forma intempestiva, quando já exaurido o prazo legal, oportunidade em que esta relatora deixou de conhecê-lo, face a sua intempestividade (ID 8402106), o que motivou a interposição do presente Agravo Interno, onde o agravante alega não ter tomado ciência da sentença nem dos atos posteriores, posto que, apesar de protocolar procuração desde o ano de 2016, as intimações a partir da sentença não teriam observado seu pedido de habilitação e publicações exclusivamente em seu nome.

Com efeito, após a interposição do Agravo Interno, esta relatora determinou, novamente, que os autos baixassem em diligência, a fim de a secretaria da Vara de Origem se manifestasse acerca dos fatos narrados por ocasião da interposição do Agravo, especialmente aquelas relativas a ausência de habilitação do patrono.

Em nova certidão ID 9174428, oriunda da vara de Pacajá, consta que, “em
consulta ao SISTEMA LIBRA foi verificado que, por um equívoco desta SECRETARIA CÍVEL, não foi cadastrado no LIBRA o atual PATRONO DA REQUERENTE, DR. NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB 15.201-A.”.

Nessa senda, importante mencionar que, à época da prolação da sentença, os autos ainda tramitavam naquela Vara por meio físico, via sistema Libra, conforme se infere em consulta aquele sistema, onde a sentença foi publicada junho de 2021 e a migração para o PJE somente ocorreu em 27/10/2021, estando ainda no cadastro as duas patronas anteriores, o que, por certo, reforça a tese de ausência de intimação da sentença, fazendo-se, portanto, mister o prosseguimento do recurso de apelação, com apreciação das suas razões em momento oportuno.

Nesse sentido o julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos. (STJ - EAREsp: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim
de ser revogada a decisão (ID 8402106), com o consequente regular prosseguimento e análise do recurso de apelação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2023